Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica todas as questões expostas na apelação, considerando integralmente os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos declaratórios.

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que porventura tenha ocorrido no próprio julgado, mas não a externa, como a contradição com eventual interpretação legislativa ou jurisprudencial.

4. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.

5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.